Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. ANÁLISE DESCABIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; e contemporaneidade dos fatos.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que, mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, decreta a prisão preventiva do paciente porque presentes o fumus comissi delicti, o periculum libertatis e a contemporaneidade da medida.
3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, o qual, embora primário, teria, em tese, em conluio com seu comparsa, subtraído o celular da vítima adolescente, em plena luz do dia, mediante ameaça de morte exercida com emprego ostensivo de faca, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a incolumidade pública.
4. A tese de fragilidade das provas quanto ao emprego de faca no delito de roubo, em vista de sua não localização, é insuficiente à descaracterização do periculum libertatis, especialmente porque não se exige, na presente via, prova cabal de sua utilização, bastando que haja indícios. Ademais, a análise acerca da tese de afastamento da majorante demandaria profunda incursão probatória, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo.
5. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, trabalho lícito e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, aliado ao fato de a penas máxima cominada ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.